Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715609-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FLAVIO RAMOS LEITE, GLEIDE FERREIRA OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: JOAO VICENTE DA ROCHA PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FLAVIO RAMOS LEITE e GLEIDE FERREIRA OLIVEIRA LEITE em face de decisão proferida pelo Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0702749-13.2019.8.07.0001, movida em desfavor de JOÃO VICENTE DA ROCHA PESSOA, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos percebidos pelo agravado. Em síntese, argumentam os credores agravantes que foram diligenciados todos os meios possíveis para localizar bens do primeiro agravado passíveis de penhora, sem sucesso. Sustenta a viabilidade da penhora de percentual dos vencimentos da parte devedora sem que ocorra comprometimento do seu sustento e de sua família. Traz julgados para abonar usa tese e discorre sobre a mitigação da impenhorabilidade salarial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretendem os agravantes a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora de percentual do salário da parte agravada. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Contudo, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias, o que não se enquadra no caso em análise. Outrossim, sabido que a jurisprudência pátria tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para abranger dívidas de caráter não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser estudado caso a caso. Desta feita, não se constata, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se e intime-se. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora